Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-78.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FURTO EM PERÍODO NOTURNO. RÉU EM SITUAÇÃO DE RUA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do réu, em razão do descumprimento de medida cautelar de comparecimento mensal ao juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o descumprimento da medida cautelar imposta justifica a decretação da prisão preventiva do recorrido; e (ii) avaliar se a condição de pessoa em situação de rua do acusado deve ser considerada na análise da necessidade da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva é medida excepcional e requer fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, não podendo ser utilizada como antecipação de pena ou meio automático de resposta ao descumprimento de medidas cautelares.
2. O fato de o recorrido estar em situação de rua demanda aplicação da Resolução no 425/2021 do CNJ, que estabelece diretrizes para a atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade, recomendando especial cautela na decretação da prisão preventiva e a adoção de medidas cautelares adequadas à sua realidade.
3. O crime imputado ao recorrido, furto em período noturno tentado, foi praticado sem violência ou grave ameaça, o acusado é primário e sem antecedentes criminais, tornando desproporcional a decretação da prisão preventiva.
4. O simples fato de o acusado não ter sido localizado para citação pessoal e ter sido citado por edital não caracteriza, por si só, tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, especialmente considerando sua condição de morador de rua.
5. Precedentes do TJDFT e do STJ reforçam a necessidade de análise criteriosa antes da decretação da prisão preventiva de pessoas em situação de rua, evitando-se medidas desproporcionais que agravem sua vulnerabilidade social.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O descumprimento de medida cautelar por pessoa em situação de rua não autoriza automaticamente a decretação da prisão preventiva, sendo necessária a análise individualizada do caso concreto. A prisão preventiva deve observar o requisito do periculum libertatis e não pode ser utilizada como resposta automática ao descumprimento de medidas cautelares, especialmente quando o acusado está em situação de vulnerabilidade social.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 4o; 312; 313; 319. Resolução no 425/2021 do CNJ, arts. 18 e 19.